Tribunal: CARF
Processo: 13609.721232/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.721232/2011-69
ACÓRDÃO
2001-007.199 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROGÉRIO LEÃO DE VASCONCELOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela e Wilderson Botto, que
davam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-46.248 da 9a Turma da DRJ em
Belo Horizonte (fls. 18 e segs.).
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.199 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721232/2011-69
2
Trata-se de notificação de lançamento de fls. 7 a 11, lavrada em nome do
contribuinte acima identificado, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2009, ano-calendário 2008, formalizando a exigência de imposto
suplementar no valor de R$1.679,38.
O lançamento decorreu da glosa de dedução de despesas médicas no montante
de R$9.000,00. Informa a autoridade fiscal que, intimado, o contribuinte não
comprovou o efetivo pagamento do gasto declarado à ortodontista Marina
Brasileiro Aranha Monteiro.
Cientificado do lançamento em 13/9/2011 (fl. 16), o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 2 a 5, em 28/9/2011 (fl. 17).
Alega que os recibos apresentados comprovam a efetividade da prestação dos
serviços e que a desconsideração deles por parte do fisco, sem qualquer
motivação, enseja a nulidade do lançamento.
Defende que os recibos com a assinatura do profissional de saúde são prova
incontestável da realização dos serviços. Se a fiscalização entender de modo
diverso, deve provar a invalidade desses documentos e não transferir ao
contribuinte obrigações outras, dificultando-lhe usufruir de um direito que é seu.
Requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito reclamado.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
A Notificação em tela decorreu da glosa de dedução de despesa médica pleiteada
na DIRPF 2009 do contribuinte.
Em sua defesa o contribuinte argumenta que os recibos apresentados são
suficientes na comprovação da dedução pretendida.
Com referência à permissão para deduzir despesas médicas da base de cálculo do
imposto de renda, o Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n. 3.000/99 –
RIR/99, cuja matriz é o art. 8o da Lei no 9.250/1995, assim prescreve:
Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.199 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721232/2011-69
3
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; (...).
Vê-se que, regra geral, podem ser deduzidos da base de cálculo pagamentos
feitos no ano-calendário a profissionais e empresas de saúde, em razão de
prestação de serviços dessa natureza ao contribuinte ou a seus dependentes.
Contudo, o direito à dedução está condicionado à comprovação de que os
pagamentos foram realmente efetivados e de que ocorreram em razão da
prestação de serviços na área de saúde às pessoas acima citadas, sendo certo que
apenas os recibos emitidos por empresas ou profissionais da área de saúde não
constituem prova cabal do direito à dedução, quando a despesa é objeto de
questionamento da autoridade fiscal.
Isso porque um recibo ou uma declaração, em princípio, é um documento
particular, com efeito apenas entre as partes. Não é válido, porém, em si mesmo,
contra terceiros, como prova dos fatos que atesta, competindo ao interessado, se
necessário for, comprovar a veracidade do fato através de provas materiais. É o
que estabelece o artigo 368 do Código de Processo Civil:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Dessa forma, não é a emissão de recibo ou de declaração que faz surgir o direito à
dedução, mas sim a prestação de serviço de saúde onerosa ao contribuinte ou a
seus dependentes, cujo ônus do pagamento tenha recaído sobre um deles,
devendo tanto a prestação quanto o pagamento serem comprovados de forma
inequívoca para atestar o direito à dedução.
Saliente-se, a autuação não está fundamentada na falsidade dos documentos
apresentados. Está, isto sim, alicerçada na falta de comprovação do efetivo
pagamento. A falta desse elemento não implica, necessariamente, falsidade
documental, mas, sim, a imprestabilidade desses recibos para fruição do benefício
fiscal.
Sendo assim, no interesse da sociedade a própria legislação tributária confere à
autoridade lançadora a faculdade de exigir, a seu critério, outras provas das
deduções pleiteadas, como dispõe o artigo 73 do Decreto no 3.000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR), semelhante ao art. 11, § 3.o, do
Decreto-Lei 5.844, de 23/09/1943, abaixo transcrito:
§ 3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.199 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721232/2011-69
4
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco – caso haja
intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos – e, por isso,
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do
pagamento e do serviço.
No caso destes autos, tanto no decorrer do procedimento fiscal como em sede de
impugnação, o contribuinte não comprovou, por meio de documentação hábil e
idônea, a efetividade dos pagamentos questionados, razão pela qual nenhum
reparo cabe ao feito fiscal, devendo ser mantida a glosa da respectiva dedução.
Feitas essas considerações, voto por considerar improcedente a impugnação e por
manter o crédito tributário exigido com os devidos acréscimos legais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 30/08/2013, Recurso Voluntário, fl. 27, sustentando, em apertada síntese, que cabe à
autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são válidos ou a ocorrência da
infração tributária, e que os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Dedução de despesas médicas
A matéria que sobe ao CARF para julgamento cinge-se à dedução das despesas
supostamente havidas com a ortodontista Marina Brasileiro Aranha Monteiro, no valor total de R$
9.000,00, glosadas pela Fiscalização da Receita Federal por falta de comprovação do efetivo
pagamento.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos,
pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.199 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721232/2011-69
5
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do imóvel
em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma infinidade
de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador entendeu por
conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em
cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo
ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
Jurisprudência
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.199 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721232/2011-69
6
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 59
DF CARF MF
Original